Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGA. ACORDO HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DAS VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de estudo psicossocial e relatórios do Conselho Tutelar, quando se observa que as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para formar a livre convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
2. Em que pese a possibilidade de exercício do direito por parte da avó paterna, no caso dos autos a suspensão das visitas deve ser mantida por ser medida que melhor atende aos interesses da criança.
3. No caso, restou comprovado que o genitor, sobre quem recai medida protetiva em favor do menor, tem livre acesso à residência da avó paterna, situação que pode colocar em risco a integridade física do infante.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.